Tribunal: STF
Processo: ARE 1331449
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos: 
    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. AÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CUMULADA COM ANOTAÇÃO DA CTPS, RECOLHIMENTO DE PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA FORMAÇÃO DO FGTS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO ENTRE OS ANOS DE 1997 E 2003. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATO NULO. PRETENÇÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS -FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. QUESTÃO PÚBLICA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE REPASSE À AUTARQUIA. COMPROVAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA POR LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO RESPECTIVO ENTE FEDERETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGRAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL. RECURSO DA EDILIDADE PREJUDICADO. DESPROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.
    - Nos moldes do art. 1º, do Decreto n° 20.910/32 – dispositivo legal que rege a prescrição contra a Fazenda pública - “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originam”.
    - A falta de repasse da constituição previdenciária pelo ente municipal, não possui o condão de causar prejuízos ao servidor, uma vez que nos termos do art. 34, I, da Lei Federal nº 8.213/1991, será computado no cálculo de renda mensal do benefício, os salários de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico.
    - Inobstante haja, no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, previsão de direito à percepção do adicional de insalubridade, referida norma é de eficácia limitada, significa dizer, necessita de regulamentação específica estabelecendo quais são as atividades insalubres e os percentuais correspondentes aos valores devidos.
    - O município de Catolé do Rocha, como ente federado, possui liberdade e autonomia, no âmbito de sua competência, para estabelecer e regulamentar direitos a seus servidores municipais, diante do princípio federativo, insculpido no art. 18, da Carta Magna, pelo que, diante da ausência de lei específica regulamentando o percebimento do adicional de insalubridade, em obediência ao princípio da legalidade, impossível a concessão de tal verba aso servidores. (eDOC 7)
    A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, reconsiderou a decisão anterior nos termos da ementa do seguinte acórdão:
    REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. JULGAMENTO PELA QUARTA CÂMARA CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO ARE Nº 709.212/DF. ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.
    - Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso Extraordinário com agravo n° 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não depositados no FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos, com arrimo no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
    - O art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, assegura aos trabalhadores o direito de “ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho”.
    - Com a extinção do vínculo contratual, inicia-se o prazo de 02 (dois) ano para reclamar o não recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
    -Considerando que parte autora ajuizou a presente ação após decorridos ais de 06 (seis) anos do termino do vínculo contratual, a pretensão concernente ao pagamento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, encontra-se fulminada pela prescrição. (eDOC 12) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º e 37 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que seria devido à parte recorrente o pagamento de adicional de insalubridade na medida em que tal direito seria garantido por norma constitucional de eficácia plena, que possui aptidão para produzir todos os seus efeitos independentemente de regulamentação.
    Sustenta-se, ainda, que a decisão ao reconhecer a prescrição quanto ao direito de cobrança do FGTS, contrariou a jurisprudência desta Corte, consubstanciada no ARE 709.212
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo, em parecer assim ementado: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEPÓSITOS DE FGTS RELATIVO AO PERÍODO EM QUE A RECORRENTE TRABALHOU SEM CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO RECORRIDO E INCIDÊNCIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COM PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APELO EXTREMO SUSTENTANDO A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E REITERANDO A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ADEQUADAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NOVA DECISÃO PROFERIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUE TRANSITOU EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STF. MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. (eDOC 31)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, observo que o Tribunal de origem consignou inexistir norma municipal dispondo sobre o pagamento do adicional de insalubridade, o que inviabilizaria, ante a prevalência do princípio da legalidade, o exercício do direito alegado pela recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: 
    “Inobstante haja, no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, previsão de direito à percepção do adicional de insalubridade, tal norma é de eficácia limitada, significa dizer, necessita de regulamentação específica estabelecendo quais são as atividades insalubres e os percentuais correspondentes aos valores devidos.
    Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 973/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Catolé do Rocha, fls. 134/164, reforçando a necessidade de regulamentação para recebimento da verba em questão prescreve, no caput do art. 158, que “Os adicionais concedidos pela natureza especial do trabalho com risco de vida ou insalubres ou em contato permanente com a substância tóxicas, radioativas ou com risco de vida será o vencimento básico do cargo efetivo, observadas as situações estabelecidas em legislação específica”.
    Ademais, especificamente sobre o adicional em questão, o art. 238, da supracitada legislação municipal dispõe que “O servidor, investido na função de serviço declarado em Lei, insalubre, penoso ou perigoso, terá assegurado os direitos constitucionais inerentes”.
    Nessa senda, deve-se aplicar, por analogia, o enunciado na Súmula n° 42 deste Tribunal d Justiça, de seguinte teor:
    O pagamento do adicional e insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos aos vínculo jurídico-administrativo, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.
    Sendo assim, é indispensável, para a concessão do citado benefício à servidora recorrente, bem ainda para que haja o pagamento de eventual retroativo, a existência de norma municipal descrevendo as atividades consideradas insalubres e os critérios para fixação dos percentuais devidos a título de tal gratificação, sendo inviável, no caso, a aplicação subsidiária das disposições do Anexo 14, da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego”. (eDOC 7, p. 15-16)
    Nesses termos, verifico que a decisão do Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de ser indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social, previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. (RE 169173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 16.5.1997) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 599166 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011) 
    Quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS, entendo que a decisão do tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015, que concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos da seguinte tese:
    “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. ”
    Eis a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (ARE 709212, de minha relatoria, DJe 19.2.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente